Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-09.2025.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-09.2025.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLD AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 58.698.379/0001-35 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA - CPF: 256.043.898-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente ação declaratória de não incidência de ITBI na integralização da constituição de sociedade empresária.

2.

A Fazenda Pública alegou omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3.

Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento da apelação interposta pelas embargadas, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

4.

A jurisprudência do STJ consolidou que, presentes os requisitos legais, é obrigatória a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários sempre que houver desprovimento do recurso.

5.

No caso, preenchidos os requisitos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) prévia condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, observados os limites legais.

Tese de julgamento:

“É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver desprovimento do recurso e prévia fixação da verba honorária na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.689.258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta por CLD Agropecuária e Participações Ltda., mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de não incidência de ITBI proposta contra o ente público.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alega
omissão quanto à
majoração
dos
honorários
em grau recursal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para majorar os honorários sucumbenciais, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, diante do desprovimento do recurso interposto pelas Embargadas.

De fato, embora tenha sido negado provimento ao apelo, não houve majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária deve ser aplicada sempre que preenchidos os requisitos legais.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015,
se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3º do referido dispositivo legal. 3. Embargos de declaração acolhidos
.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente, aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025